Tribunal: TJBA
Processo: 0000158-09.2015.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000158-09.2015.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: ABDON JONAS DA COSTA e outros (8)

Advogado(s)
:
CARLA RUBISTELLY ABREU MARQUES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALADO EM FRENTE À RESIDÊNCIA. LIMITAÇÃO AO USO DA PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. ART. 14 DO CDC. REMOÇÃO SEM CUSTO AO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 1.000/2021 DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, visando à realocação de poste instalado em frente à residência da parte autora, em local que restringia o uso e a fruição do imóvel.

Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Igaporã/BA julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a ré a remover o poste, no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária, fixando sucumbência recíproca.

Apelação interposta pela ré sustentando (i) a regularidade da instalação, conforme normas técnicas da ABNT, resoluções da ANEEL e disposições municipais; (ii) a inexistência de nexo causal entre a instalação e alegados danos; e (iii) a responsabilidade do consumidor pelo custeio da remoção.

Parte apelada devidamente intimada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária de energia elétrica deve suportar o ônus da remoção do poste instalado em local que compromete o exercício do direito de propriedade da parte autora; e (ii) saber se a responsabilidade pelo custeio poderia ser transferida ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor.

O conjunto probatório evidenciou que o poste foi instalado em frente à janela da residência, restringindo o uso regular do imóvel e expondo os moradores a risco, circunstância que afronta o direito de propriedade (CF, art. 5º, XXII; CC, art. 1.228).

As normas da ANEEL e da ABNT não afastam a incidência do CDC, nem autorizam a manutenção de ônus desproporcional ao consumidor quando a infraestrutura compromete o uso do bem. A Resolução Normativa n.º 1.000/2021 da ANEEL (art. 110, § 3º, I) estabelece que o deslocamento deve ser custeado pela concessionária quando constatada irregularidade na instalação.

Jurisprudência deste Tribunal reconhece que a concessionária deve arcar com os custos da remoção de postes ou redes instalados de modo a inviabilizar ou restringir significativamente o exercício do direito de propriedade, sem transferência indevida do encargo ao consumidor.
10. Mantém-se a sucumbência recíproca fixada na origem, afastada a majoração dos honorários de sucumbência em razão do disposto no art. 85, § 11, do CPC.

Jurisprudência citada: TJBA, Apelação n.º 0500353-17.2018.8.05.0105, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, publ. 28/11/2024; TJBA, Apelação n.º 8000954-28.2023.8.05.0182, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, publ. 02/09/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que condenou a concessionária à remoção do poste sem custos para o consumidor, preservada a sucumbência recíproca.

Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica deve arcar com os custos da remoção de postes instalados em local que restrinja o exercício do direito de propriedade, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Resolução Normativa n.º 1.000/2021 da ANEEL.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XXII

Código Civil, art. 1.228

Código de Defesa do Consumidor, art. 14

Código de Processo Civil, art. 85, § 11; art. 487, I

Resolução Normativa n.º 1.000/2021 da ANEEL, art. 110, § 3º, I

Jurisprudência relevante citada

TJBA, Apelação n.º 0500353-17.2018.8.05.0105, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, publ. 28/11/2024

TJBA, Apelação n.º 8000954-28.2023.8.05.0182, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, publ. 02/09/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
0000158-09.2015.8.05.0101
, originária da
1
ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de
Igaporã
– BA, apelante COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e apelado

IVANIRA XAVIER DE CASTRO e outros (sucessores habilitados)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

VIII